Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO CREDOR PARA COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO DE REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO EM COMARCA CONTÍGUA. ABSOLUTA INÉRCIA. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) efetuada pesquisa aos sistemas conveniados, foram localizados dois endereços da parte devedora, em comarca não contígua, qual seja, Padre Bernardo/GO; (iii) intimação da parte autora para comprovar a distribuição do requerimento de apreensão do veículo na comarca de Padre Bernardo/GO, conforme artigo 3o, §12, do Decreto-Lei n.o 911/69; (iv) regular intimação por meio do PJe; (v) transcurso do prazo sem qualquer manifestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para comprovar a distribuição do requerimento de apreensão do veículo, conforme artigo 3o, § 12, do Decreto-Lei n.o 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução.
5. Além disso, todos os esforços devem se concentrar para a efetivação e instrumentalização da tutela jurisdicional, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
6. No caso concreto, em observância ao princípio da cooperação, foram efetuadas pesquisas nos sistemas conveniados, as quais localizaram dois endereços do devedor em comarca contígua. Intimada para o fim previsto no Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o, § 12o, a instituição financeira não apresentou qualquer manifestação no prazo assinalado.
7. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJE), serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
8. Constatada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (não comprovação de formulação do pedido em comarca contígua, não indicação da localização do veículo e não adoção das providências à conversão da ação de busca em execução), impositiva a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, incs. III e IV do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 485, incs. III e IV; Decreto Lei n.o 911/1969, art. 3o, §12o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1955584, Rel. Des. Maurício Miranda, Sétima Turma Cível, DJe: 31.12.2024.